Tribunal: TJSP
Processo: 1026916-51.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer e indenização moral, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida. O autor alega cerceamento de defesa por não ter sido permitida a produção de prova testemunhal e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer e indenização moral, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida. O autor alega cerceamento de defesa por não ter sido permitida a produção de prova testemunhal e questionamento de alta hospitalar e negativa de tratamento em clínica de reabilitação ou HOME CARE. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (a) verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal e (b) se alta hospitalar e a negativa de tratamento em clínica de reabilitação ou HOME CARE foram adequadas. III. Razões de Decisão. 3. A prova testemunhal foi considerada ineficaz, pois o depoimento do médico assistente já foi consignado em sua própria prescrição médica. 4. A perícia médica foi suficiente para esclarecer a situação clínica do autor, não havendo contraindicações para alta hospitalar. A decisão sobre a alta médica compete exclusivamente ao médico que lhe assistia no hospital. IV. Dispositivo. 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prova testemunhal não é necessária quando a prescrição médica já está documentada. 2. A alta hospitalar é uma decisão exclusiva do médico que acompanha a internação hospitalar e evolução do paciente, desde que tecnicamente justificada.
Jurisprudência Citada: STJ, Tema 1.306; STJ, REsp 662.272/RS; TJSP, AC no 1106699-62.2018.8.26.0100, Rel. Des. Enéas Costa Garcia, 1a Câmara de Direito Privado, j. 27/02/2023.